Tribunal: TJSP
Processo: 1126101-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Indenização – Encerramento irregular de contas correntes – Uma vez incontroversa a indevida retenção e indisponibilidade dos valores constantes das contas correntes dos autores, se afigura, de rigor, a condenação da instituição financeira à repetição do valor de R$ 3.720,82, decorrente da contratação de mútuo – Danos morais - Pretensão que tem supedâneo nos dissabores

Ementa:
Apelação – Indenização – Encerramento irregular de contas correntes – Uma vez incontroversa a indevida retenção e indisponibilidade dos valores constantes das contas correntes dos autores, se afigura, de rigor, a condenação da instituição financeira à repetição do valor de R$ 3.720,82, decorrente da contratação de mútuo – Danos morais - Pretensão que tem supedâneo nos dissabores experimentados por pessoas jurídicas e físicas em razão da falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira - Muito embora não se discuta que a pessoa jurídica possa sofrer dano de ordem moral (Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça), é pacífico, todavia, o entendimento de que não cabe uma proteção integral à sua honra, mas somente quanto à sua faceta objetiva - Em atenção, todavia, ao princípio da "non reformatio in pejus", se impõe a manutenção da condenação tal qual determinada pela r. sentença – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada em R$ 3.000,00 – Majoração – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000748104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126101-66.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
AMAZÔNIA COMÉRCIO, IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS LTDA,
SHELDA KELLY BRUNO BEDÊ, ROGÉRIO DE SOUZA FERREIRA, GRAZIELA
LEÃO BANDEIRA DE MELO FERREIRA, NEYLA ALBUQUERQUE FRATE,
TAPIOCANDO SABORES DO BRASIL LTDA e S&N EMPREENDIMENTOS E
NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126101-66.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41615 – FERNANDO 2/6
VOTO No: 41615
APEL. No: 1126101-66.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
APTES.: Amazônia Comércio, Importação e Exportação de Metais Ltda. e
outros
APDO.: Itaú Unibanco S/A.
Apelação
Indenização
Encerramento irregular de
contas correntes
Uma vez incontroversa a indevida
retenção e indisponibilidade dos valores constantes das
contas correntes dos autores, se afigura, de rigor, a
condenação da instituição financeira à repetição do
valor de R$ 3.720,82, decorrente da contratação de
mútuo Danos morais - Pretensão que tem supedâneo
nos dissabores experimentados por pessoas jurídicas e
físicas em razão da falha na prestação do serviço
prestado pela instituição financeira - Muito embora não
se discuta que a pessoa jurídica possa sofrer dano de
ordem moral (Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de
Justiça), é pacífico, todavia, o entendimento de que não
cabe uma proteção integral à sua honra, mas somente
quanto à sua faceta objetiva - Em atenção, todavia, ao
princípio da “non reformatio in pejus”, se impõe a
manutenção da condenação tal qual determinada pela r.
sentença Insuficiência da verba indenizatória arbitrada
em R$ 3.000,00
Majoração
Recurso a que se dá
provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Amazônia Comércio,
Importação e Exportação de Metais Ltda. Me., Shelda Kelly Bruno Bedê, Rogério
de Souza Ferreira, Graziela Leão Bandeira de Melo Ferreira, Neyla Albuquerque
Frate, Tapiocando Sabores do Brasil Ltda. e S&N Empreendimentos e Negócios
Empresariais Ltda. Me. em face de Itaú Unibanco S/A., sob o fundamento de que a
instituição financeira, de maneira unilateral e sem prévio aviso, encerrou as contas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126101-66.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41615 – FERNANDO 3/6
correntes que possuíam, o que acarretou na impossibilidade de honrar seus
compromissos. Pugnaram pela reparação dos danos materiais e morais sofridos.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou a regularidade de sua conduta, pois
prevista, em contrato, a possibilidade de encerramento da avença mediante
comunicação expressa. Rechaçou, outrossim, a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença
de fl. 225/230 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para
condenar a instituição financeira ao pagamento, por danos morais, da quantia de
R$ 3.000,00, atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar
da citação. Repartidas, entre as partes, as custas e despesas processuais,
devendo, cada parte pagar ao patrono da outra, honorários advocatícios
arbitrados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Em suas razões recursais, pugnam pela reparação do dano
material sofrido pela autora litisconsorte Tapiocando. No mais pugnam pela
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Assiste razão aos recorrentes.
Respeitada a convicção do MM. Juízo “a quo”, a r. sentença
não merece prosperar integralmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126101-66.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41615 – FERNANDO 4/6
Consoante se vislumbra dos autos, restou incontroversa a
irregularidade da conduta perpetrada pela instituição financeira que encerrou, de
maneira unilateral, as contas correntes dos autores, bem como a indevida
retenção dos valores constantes nas referidas contas.
No que tange ao aludido dano material sofrido pela autora
litisconsorte Tapiocando, em razão da indisponibilidade das quantias constantes
de sua conta corrente, esta firmou contrato de mútuo com a autora litisconsorte
Shelda, no importe de R$ 3.720,82 (fl. 136/137).
Assim, se afigura, de rigor, a condenação da instituição
financeira para a devolução da citada importância, atualizada pelos índices da
Tabela Prática desta E. Corte Paulista desde a data da celebração do mútuo e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
No que tange ao dano moral, consoante se vislumbra das
razões expostas na inicial, tal pretensão teria supedâneo nos dissabores
experimentados por pessoas jurídicas e físicas em razão da falha na prestação do
serviço prestado pela instituição financeira.
Muito embora não se discuta que a pessoa jurídica possa
sofrer dano de ordem moral (Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça), é
pacífico, todavia, o entendimento de que não cabe uma proteção integral à sua
honra, mas somente quanto à sua faceta objetiva.
Isto é, a pessoa jurídica não sente dor, não padece de
humilhações, constrangimentos e nem se sujeita à dor psíquica, que são atributos
da honra subjetiva da pessoa natural, gozando, apenas, de proteção ao seu bom
nome e à sua imagem perante a coletividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126101-66.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41615 – FERNANDO 5/6
Em atenção, todavia, ao princípio da “non reformatio in
pejus”, se impõe a manutenção da condenação tal qual determinada pela r.
sentença.
No que pertine ao montante da verba indenizatória, cumpre
salientar que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação
pecuniária equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1.
In casu, é aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado
deve ser de valor hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão
tal que iniba a sua conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-
se sempre em conta a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que
o sofreu, com o escopo de não transformar também tal evento em enriquecimento
sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando
a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano
extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem
causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, não se
apresenta suficiente a quantia arbitrada em R$ 3.000,00, de sorte que se afigura
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126101-66.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 41615 – FERNANDO 6/6
necessária sua majoração ao valor de R$ 10.000,00, devidamente atualizado
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de dano
originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo para:
a) condenar a instituição financeira à restituição da quantia
de R$ 3.720,82, atualizada pelos índices da Tabela Prática desta E. Corte Paulista
desde a data da celebração do mútuo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação;
b) majorar a verba indenizatória arbitrada a título de danos
morais à importância de R$ 10.000,00, atualizada pelos índices da Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste julgamento, e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
Condenada a instituição financeira, ainda, ao pagamento
integral das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 10%
sobre o valor total da condenação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica